Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-98.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de reparação de danos. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo réu. Ainda que não haja prova apta a demonstrar que a ingestão de álcool pelo réu tenha sido causa determinante para ocorrência do evento danoso, a dinâmica dos fatos, por si só, evidencia a sua responsabilidade, uma vez que, por não guardar distância segura do veículo que estava à

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de reparação de danos. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo réu. Ainda que não haja prova apta a demonstrar que a ingestão de álcool pelo réu tenha sido causa determinante para ocorrência do evento danoso, a dinâmica dos fatos, por si só, evidencia a sua responsabilidade, uma vez que, por não guardar distância segura do veículo que estava à sua frente, acabou abalroando por trás o veículo intermediário, pertencente ao terceiro estranho à lide, dando início às sucessivas colisões traseiras que originaram o acidente objeto desta demanda. Por ter sido o culpado pela ocorrência do acidente, o réu tem a obrigação de reparar os danos dele advindos. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Análise do montante indenizatório. Fotografias do veículo da segurada indicam que os serviços descritos nas notas fiscais que instruem a petição inicial são compatíveis com os danos causados pelo acidente. Ausência de impugnação específica. Seguradora autora que faz jus ao ressarcimento dos valores das notas fiscais que instruem a inicial, a fim de reparar o prejuízo decorrente do pagamento de indenização securitária à sua segurada. Erro material no tocante ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a importância a ser ressarcida, que se corrige de ofício. Apelação não provida, com observação.